Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE JOAQUINA VIANA FERREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis de no 1003651-31.2020.8.11.0037, ajuizada por VALDEIR CAETANO FERREIRA, reconheceu a litispendência da ação, porém, deixou de extinguir o feito e, ainda, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que uma vez reconhecida a litispendência da ação, na origem, não caberia qualquer outra medida, a não ser a extinção da ação, porém, de forma equivocada, o Juízo e origem apenas determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste, onde tramita o processo de no 1003922-74.2019.8.11.0037.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em análise sumária, verifica-se que a apesar de o juízo de origem, em um primeiro momento, ter reconhecido a litispendência, posteriormente, mais precisamente no id no 69685678, acabou por reconhecer a conexão da ação, com o processo distribuído anteriormente de no. 1003922-74.2019.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível da mesma Comarca.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Ao ensejo, DEFIRO a isenção do preparo deste recurso.
Cumpra-se.